Tribunal: CARF
Processo: 16682.901651/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901651/2019-45
ACÓRDÃO
1301-007.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. DILIGÊNCIA
FISCAL. CONFIRMAÇÃO DE NOVOS VALORES.
Confirmada pela autoridade fiscal, em sede de diligência, a procedência de
parcela do Saldo Negativo de CSLL apurado, resta caracterizado o direito
creditório do contribuinte limitado ao montante ratificado no
procedimento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, acolhendo as conclusões da Informação Fiscal no 134/2025, para reconhecer o
montante de R$ 6.282.168,63 a título de retenções na fonte.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento Iagaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas
Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 5983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901651/2019-45
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 107-006.956,
proferido pela 5a Turma da DRJ/07 que, por unanimidade de votos, negou provimento a
manifestação de Inconformidade para não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 107-006.956,
proferido pela 5a Turma da DRJ07 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo os termos da decisão do Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo versa sobre compensações expressas em nas Dcomps
06793.49713.220116.1.3.037088 , conforme especificado no Despacho Decisório.
Segundo o que consta no PERDCOMP 06793.49713.220116.1.3.037088 (fls. 66 a
87), que possui o demonstrativo de crédito, o crédito original na data da
transmissão, no valor de R$ 6.696.896,73, se refere ao saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2015 (fl. 67).
No Despacho Decisório (fl. 56), consta o reconhecimento parcial do direito
creditório, no valor de R$ 5.552.792,12, conforme demonstração a seguir:
·Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 6.696.896,73.
·Valor na ECF: R$ 6.696.896,73 ·Retenções na fonte declaradas: R$
6.696.896,73.
·Retenções na fonte confirmadas: R$ 5.552.792,12 ·Somatório das parcelas
de composição do crédito na ECF: R$ 6.696.896,73 ·Somatório das parcelas
de composição na Dcomp declarada: R$ 6.696.896,73.
·Somatório das parcelas de composição na Dcomp confirmadas: R$
5.552.792,12.
·CSLL devida = R$ 0,00.
·Valor do saldo negativo disponível= (parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida): R$ 5.552.792,12.
As parcelas de CSRF não confirmadas (fls. 58 a 60) são as seguintes:
Fl. 5984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901651/2019-45
3

A interessada se insurgiu, em 11/07/2019, contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (fls. 4 a 23), do qual teve
ciência em 11/06/2019 (fl. 187) apresentando os argumentos que se seguem:
- A Requerente tem um sem número de clientes.Dentre os clientes,
encontram-se instituições e órgãos públicos, os quais firmam contratos de
prestação de energia elétrica e, por força da legislação tributária, devem
fazer a retenção de tributos na fonte ao realizar o pagamento de suas
faturas (PIS/COFINS/IRRF/CSLL), nos termos da Instrução Normativa RFB no
1.234/2012.
- É comum que a Requerente tenha retenções na fonte de CSLL sob os
códigos de receita 6147 e 6190, decorrentes de pagamentos realizados sob
Fl. 5985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901651/2019-45
4
amparo da IN RFB no 1.234/2012. A Requerente também se sujeita a
retenções sob o código 5952.
- O despacho decisório merece pronta reforma pelos seguintes motivos, em
síntese: 1) o despacho decisório é nulo, por deficiência na fundamentação;2)
a Requerente tem condições de comprovar as retenções de CSLL sofridas no
ano-calendário 2014
-
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO
POR
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
- A autoridade fiscal não homologou as compensações teria sido o fato de
que não se confirmaram todas as retenções de CSLL utilizadas para compor
o saldo negativo do período.
- Entretanto, fato é que a ECF da Requerente reflete todo o saldo negativo
utilizado no PER/DCOMP.
- O Fisco não poderia simplesmente questionar a existência das retenções
de CSLL no ano-calendário 2015 sem apresentar razões devidamente
fundamentadas.
- O Despacho Decisório se limitou a trazer alegações genéricas de
insuficiência do crédito, além de apresentar confusas tabelas de cálculos,
que não informam ao contribuinte o motivo do não reconhecimento de seu
direito creditório.
- Em que pese as tabelas indicarem a quais CNPJs se referem às retenções
glosadas, não há qualquer explicação adicional que permita à Requerente
entender o porquê dessa glosa, uma vez que o despacho decisório se limita
a dizer que a retenção não foi comprovada.
- Mas por que as retenções na fonte não foram comprovadas? As fontes
retentoras não enviaram a DIRF? Os pagamentos feitos pelas fontes
retentoras não foram confirmados?
- O despacho decisório simplesmente não responde a tais perguntas,
obrigando o contribuinte a entrar no campo das suposições para averiguar
os reais motivos que levaram ao não reconhecimento do seu crédito.
- Não é isso que se espera da prestação estatal a cargo da autoridade fiscal.
- O art. 142 do CTN, ao descrever a competência da autoridade fiscal para o
lançamento, não se satisfazendo com as simplórias operações e conclusões
estampadas
no
despacho
decisório
eletrônico
ora
objurgado.
Evidentemente, o despacho decisório não permitiu à Requerente uma
cognição integral dos fatos que levaram à não homologação da
compensação.
Fl. 5986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901651/2019-45
5
- O despacho decisório nada mais é do que o procedimento administrativo
através do qual a autoridade fiscal cumpre o seu dever de demonstrar,
motivadamente, a inexistência do direito creditório.
- Grosso modo, trata-se de um lançamento de ofício com o “sinal trocado”,
razão pela qual deve observar os mesmos requisitos, mormente quanto à
necessidade de fundamentação.
- Em casos como o dos autos, em que o despacho decisório é insuficiente
para apontar os reais motivos da negativa do crédito, a decisão
administrativa deve ser anulada Em casos como o dos autos, em que o
despacho decisório é insuficiente para apontar os reais motivos da negativa
do crédito, a decisão administrativa deve ser anulada.
- Assim, deve ser declarado nulo o despacho decisório em tela, por ausência
de fundamentação clara e precisa e evidente violação ao direito de defesa
da Requerente, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
-A IDENTIFICAÇÃO DAS RETENÇÕES SOFRIDAS PELA REQUERENTE.
- Em nome da verdade material, a DEMAC deveria ter buscado em seus
sistemas todas as DIRFs que indiquem o CNPJ da Recorrente (incluindo
matriz e filiais) como beneficiária das retenções, sem limitação aos CNPJs
das fontes pagadoras indicadas no PER/DCOMP ou na ECF do período.
- Isso porque, sendo a Requerente prestadora de serviços de fornecimento
de energia elétrica em todo o território do Rio de Janeiro, suas receitas de
prestação de serviços são pulverizadas em milhares de clientes (tanto
pessoas físicas quanto jurídicas).
- Em razão do grande número de clientes pessoas jurídicas, muitos dos quais
sujeitos à sistemática da já citada IN RFB no 1.234/2012, caberia a elas
preencher e enviar à Requerente o comprovante de retenção e, em seguida,
informar à Receita Federal o montante da contribuição retida.
- Como se percebe, é dever dos órgãos ou das entidades que efetuarem a
retenção apresentar a DIRF à Receita Federal. Contudo, o que se vê, na
prática, é o frequente preenchimento de forma equivocada da DIRF pelas
fontes pagadoras.
- Um erro comum é a fonte pagadora indicar, como beneficiária do
rendimento as filiais da Requerente (e não o CNPJ matriz), o que causa
divergências na análise por cruzamento meramente eletrônico de dados.
- Em outras ocasiões, a Requerente emite a fatura em nome de uma pessoa
jurídica, mas o pagamento da fatura (e a retenção da CSLL) é realizado por
outro CNPJ, causando novas divergências.
- É o caso, por exemplo, da Aeronáutica, que enviou várias DIRFs (com
CNPJs distintos) informando as retenções de CSLL em nome da Requerente
(doc. no 05).
Fl. 5987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901651/2019-45
6
- Por esse motivo, o controle das retenções por CNPJ, no caso da Requerente
é extremamente complexo, o que exclui o mero cruzamento eletrônico e
automatizado de dados como a melhor forma de comprovar o saldo
negativo.
- Nesse contexto, sabendo da dificuldade acima descrita, a DEMAC, antes de
proferir o despacho decisório, efetuou diligência para buscar retenções
exclusivamente no código 6147 considerando apenas as DIRFs transmitidas
contra o CNPJ matriz da Requerente (doc. no 06).
- A metodologia aplicada pela DEMAC ainda assim é falha, por dois
motivos:·1) na prática, nem todas as retenções realizadas pelas fontes
pagadoras são declaradas da mesma forma como foram faturadas pela
Requerente – ou seja, há um descompasso entre o CNPJ registrado no
sistema de faturamento da empresa (que deu origem ao PER/DCOMP)·e o
CNPJ do órgão ou entidade públicos que fazem a retenção e o pagamento; e
2) há casos em que a fonte pagadora sequer cumpre o seu dever
instrumental de informar a retenção à Receita Federal – em claro
descompasso com o já citado art. 37, § 3o, da IN RFB no 1.234/2012.
- Assim, por mais louvável que seja a tentativa da DEMAC de efetuar uma
análise mais personalizada, em favor da Requerente, das retenções
informadas pelas fontes pagadoras, nem mesmo a metodologia utilizada
pela autoridade fiscal conseguiria identificar, por completo, as retenções
que compuseram o saldo negativo do período.
- A COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES SOFRIDAS. NECESSIDADE DE BAIXAR
O PROCESSO EM DILIGÊNCIA.
- Como se vê, a metodologia utilizada pela DEMAC não conseguiria
identificar todas as retenções sofridas pela Requerente. Por esse motivo,
passa-se a demonstrar que a maneira correta de precisar e quantificar as
retenções utilizadas na apuração do saldo negativo da Requerente deve
levar em consideração o sistema de faturamento e as informações listadas
nas notas fiscais de fornecimento de energia elétrica.
- A norma estabelece que, nos documentos de cobrança dos bens ou
serviços fornecidos, devem ser informados o valor bruto do preço e os
valores a serem retidos na operação, de modo que o valor final pago pelo
beneficiário do serviço ou pelo adquirente da mercadoria é o valor líquido
(montante bruto diminuída a retenção).
- É exatamente o que ocorre no caso da Requerente, que emite as notas
fiscais de fornecimento de energia elétrica nos exatos termos do art. 11
supracitado. É ver o exemplo abaixo (doc. no 07)
- Como se vê no exemplo de fl. 16, o fornecimento de energia elétrica para o
cliente com CNPJ 00.489.828/0021-07 (Superintendência do Patrimônio da
União no RJ – SPU/RJ) levaria à cobrança de R$ 12.357,52.
Fl. 5988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901651/2019-45
7

- O valor de R$ 120,91 no exemplo acima refere-se à contribuição para
custeio da iluminação pública (COSIP), que é arrecadado para ser
imediatamente repassado ao Município, de modo que não entra na base de
cálculo dos tributos a serem retidos na fonte.
- Assim, considerando que o valor da energia elétrica consumida no período
foi de R$ 12.357,52 (base de cálculo para as retenções), a Requerente
abateu desse montante o valor das retenções para o código 6147 (5,85% do
valor bruto consumido = R$ 722,90), chegando a um valor líquido de R$
11.634,62.
- A esse valor de R$ 11.634,62 foi somada à COSIP (R$ 120,91) nos termos
da legislação municipal, tendo sido cobrado do consumidor o valor da nota
fiscal líquido das retenções, no total de R$ 1.755,53 (=11.634,62+ 120,91).
- No ano-calendário 2015, a Requerente emitiu 38.442 notas fiscais de
energia elétrica nessa situação, conforme se pode verificar na planilha
anexa, juntada em arquivo não paginável (arquivo “AC 2015 Relação
Retenções Após Reforma do Sistema” – doc. no 08).
- Essas 38.442 notas fiscais geram um total de R$ 6.696.896,73 de CSLL
retida na fonte de órgãos públicos – exatamente o valor que compõe o
saldo negativo de CSLL da Requerente informado no PER/DCOMP e na ECF
do período.
- Nessa na aba “Consolidado Anual” dessa planilha (doc. no 09, cit.), estão
contidos os dados de todas as notas fiscais do ano, com a segregação de
todas as informações necessárias a que a fiscalização identifique as
retenções em tela, valendo destacar as seguintes:

- Nem sempre o número do CNPJ indicado na nota fiscal é o mesmo que o
CNPJ indicado no PER/DCOMP.
Fl. 5989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901651/2019-45
8
- Isso decorre de que sistema de faturamento da Requerente (SAP) estava
inicialmente parametrizado para reconhecer as retenções de CSLL a partir
do CNPJ indicado no contrato firmado com a entidade ou órgão público
(CNPJ do estabelecimento matriz).
- Contudo, muitas vezes o equipamento de medição de energia consumida
(popularmente
conhecido
como
“relógio”)
está
cadastrado
em
estabelecimento filial com CNPJ diferente daquele com o qual foi firmado o
contrato (seis últimos dígitos após a barra “/”). Basta verificar, no exemplo
listado no tópico “3.2” supra, em que há vários sub-órgãos ligados à
Aeronáutica (Comando da Aeronáutica; Departamento de Controle do
Espaço Aéreo; Universidade da Força Aérea etc.).
- A própria Receita Federal já tinha conhecimento desse problema – tanto é
assim, que foi exatamente por conta disso que efetuou a diligência prévia à
emissão do despacho decisório (doc. no 07, cit.) – diligência essa, contudo,
que, como visto, é insuficiente para a correta identificação da CSLL retida na
fonte, pelos motivos já explicados.
- Verificando essa divergência, a Requerente retificou seu sistema SAP,
mantendo, contudo, parametrização que permite identificar que, embora
haja divergência entre os dados de faturamento (CNPJ indicado nas notas
fiscais) e o CNPJ listado no PER/DCOMP, o montante da CSLL retida na fonte
para o código 6147 faturado dos órgãos públicos é exatamente o mesmo
indicado no PER/DCOMP.
- O caso das retenções efetuadas pelo parceiro Batalhão de Manutenção de
Armamento (notas fiscais anexas – doc. no 10 e planilha nomeada “AC 2014
Exemplo Retenção Light Original X Retenção Light após Reforma”).
- A informação original do sistema de faturamento da Requerente
direcionava a retenção sofrida pelo CNPJ do contratante (no caso, o
Ministério do Exército – CNPJ 00.394.452/0001-03).
- Nessa situação inicial, a pesquisa de retenções pelo código 6147 realizadas
pelo CNPJ matriz do contratante (00.394.452/0001-03) permitiria encontrar
CSLL-retida de apenas R$ 2.386,85, conforme tela abaixo (aba “Segregado”
da planilha anexa – doc. no 10, cit.)·
- Com os ajustes posteriores no SAP, o sistema dividiu o mesmo valor de
retenção entre diversas instituições (quartéis) com CNPJs diferentes a partir
do número de “código do parceiro”, o que permitiu encontrar, com isso,
inclusive retenções efetivamente realizadas até mesmo com CNPJs de raiz
distinta (doc. no 10, cit.)
- O parâmetro de identificação correta das retenções sofridas pela
Requerente no ano-calendário 2014 para composição de seu saldo negativo
de CSLL deve ser obtido a partir das notas fiscais de energia elétrica
emitidas – cujas informações, aliás, constam do SPED.
Fl. 5990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901651/2019-45
9
- A juntada de todas as 38.442 notas fiscais aos presentes autos tornaria
inviável a apresentação da defesa pelo contribuinte. Não obstante, a
planilha supracitada (doc. no 08, cit.), foi gerada automaticamente a partir
do sistema de apuração contábil e fiscal da companhia (SAP) – origem das
informações registradas no SPED e na ECF – e reflete a situação real da
contabilidade da Requerente, que jamais foi questionada pela Receita
Federal e, por isso, goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 967
do RIR/2018.
- O que importa é que a Requerente, até mesmo pela natureza da sua
atividade, emite as notas fiscais de energia elétrica contra os órgãos e
entidades públicos no valor líquido, descontado o valor da retenção de CSLL,
conforme demonstrado no exemplo acima. Já o efetivo recolhimento da
CSLL retida na fonte e a transmissão da declaração pelo órgão/entidade
pagador são questões que fogem à competência da Requerente. Logo, a
Receita Federal não pode desconsiderar esse valor na formação do saldo
negativo de CSLL da empresa.
- IRRELEVÂNCIA DE MEROS ERROS NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP.
- E nem se alegue que a existência de meros erros materiais na indicação da
fonte pagadora no PER/DCOMP acarretaria a perda do direito da
Requerente a utilizar a CSLL na composição do seu saldo negativo, pois
equivale admitir que um mero erro no preenchimento de declaração fiscal
acarrete a perda do direito de crédito.
- O art. 165 do CTN reconhece o direito de restituição ao contribuinte que
tenha pagado tributo a maior ou indevidamente, do contrário, estar-se-ia
diante de enriquecimento ilícito por parte do Estado.
- Cometeu-se pequenas impropriedades que impossibilitam a identificação
do crédito em análise parametrizada realizada de forma eletrônica pela
Receita Federal, mas que não prejudicam seu direito material ao crédito.
- Dve prevalecer a boa-fé do contribuinte e o princípio da verdade material,
quando restar demonstrada a existência de crédito suficiente para a
quitação integral do débito.
- A jurisprudência administrativa vem caminhando neste sentido, como se
verifica dos arestos abaixo, que reconhecem a possibilidade de se
desconsiderar pequenos erros materiais no preenchimento do PER/DCOMP.
- A divergências entre o PER/DCOMP e as DIRFs são compreensíveis e devem
ser superadas ante a comprovação inequívoca da retenção. Do contrário, a
empresa estará sendo tributada duas vezes pelo mesmo rendimento
auferido: (i) a primeira diretamente no momento da retenção; e (ii) a
segunda na apuração final do exercício, quando a receita bruta será
tributada sem o desconto do IR antecipado via retenção.
Fl. 5991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901651/2019-45
10
- O OFERECIMENTO DAS RECEITAS À TRIBUTAÇÃO.
- As retenções glosadas do código de receita 6147, ou seja: foram realizadas
por entidades vinculadas ao Poder Público, como o Exército, o Banco do
Brasil, o SERPRO, a Petrobrás, o próprio Ministério da Fazenda, entre
outros.
- ·O grande número de fontes pagadoras com esse código acabou levando a
Requerente a indicar, por equívoco, o CNPJ matriz da fonte pagadora no
PER/DCOMP.
- Esse erro, muitas vezes, decorre das próprias entidades públicas que não
entregam o informe de rendimentos à empresa ou o fazem com dados
equivocados. Ademais, não raro as fontes pagadoras registram como
beneficiário da retenção a filial que prestou o serviço (e não o
estabelecimento matriz, que realiza a apuração do IRPJ e da CSLL).
- Apenas para os órgãos públicos (código 6147), as retenções sofridas pela
Requerente correspondem a rendimentos auferidos no valor de R$
470.976.922,16, que geraram retenções de CSLL de R$ 4.709.771,87 (doc. no
08, cit.) – valendo lembrar que, dentro do valor faturado, encontra-se o
montante da COSIP que é repassada aos municípios e, por isso, não entra na
base de cálculo das retenções.
- A ECF indica receitas de fornecimento de energia elétrica em valor muito
superior:
mais de R$ 10 bilhões – o que se explica na medida em que muitos serviços
são prestados a pessoas físicas, portanto não sujeitos à retenção.
- Logo, são totalmente compatíveis as receitas que geraram a CSLL glosado
e as receitas declaradas na composição da base de cálculo da contribuição,
o que autoriza a presunção de que as mesmas foram oferecidas à
tributação.
- A Requerente elaborou um exemplo de como é feita a contabilização no
SAP e o oferecimento à tributação dos valores registrados nas notas fiscais
de energia elétrica, de modo a demonstrar a lisura do procedimento
adotado pela empresa (doc. no 09).·Logo, resta comprovado que as receitas
que geraram as retenções de prestação de serviços foram devidamente
oferecidas à tributação.
- PEDIDOS E REQUERIMENTOS
- ·A Requerente pede que seja dado integral provimento à presente
manifestação de inconformidade, para homologar a compensação aqui
discutida.
- Caso não seja esse o entendimento deste órgão julgador, pede-se a
declaração de nulidade do despacho decisório, ou, subsidiariamente, a
Fl. 5992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901651/2019-45
11
baixa dos autos em diligência para conferência das retenções sofridas pela
empresa.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento/07,
analisando os argumentos da interessada, negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
para não reconhecer o direito creditório adicional.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
Numa primeira apreciação, através da Resolução no 1301-001.275, essa Turma
determinou a realização de diligência para que a unidade de origem realizasse, em síntese, nova
verificação das DIRFs, considerando todos os estabelecimentos da Recorrente (matriz e filiais) e
verificasse o oferecimento das receitas à tributação.
Em cumprimento, elaborou-se a Informação Fiscal no 134/2025, de 26/05/2025, e,
em seguida, a Recorrente apresentou manifestação, onde apontou divergência aritmética na
conclusão do laudo. Alegou que a planilha de trabalho anexada pela própria fiscalização (fls. 269)
lista retenções válidas que não foram somadas no total final do relatório produzido pela diligência,
requerendo a homologação integral do crédito declarado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-006.956,
proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ/07), que manteve o
Despacho Decisório de homologação parcial de compensação de débitos com créditos oriundos de
Saldo Negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 2015.
O litígio instaurou-se em razão da glosa de valores de Contribuição Social Retida na
Fonte (CSRF), fundamentais para a composição do saldo negativo pleiteado pela Recorrente. Em
sua defesa, a Contribuinte sustentou que as não homologações decorreram de inconsistências
sistêmicas, especificamente o descompasso entre o CNPJ da matriz (indicado no PER/DCOMP) e os
CNPJs das filiais onde efetivamente ocorreram as medições e retenções, mormente em se
Fl. 5993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901651/2019-45
12
tratando de fontes pagadoras integrantes da Administração Pública, sujeitas à sistemática da IN
RFB no 1.234/2012.
Reconhecendo a verossimilhança das alegações da Recorrente, esta Turma
converteu o julgamento em diligência por meio da Resolução no 1301-001.275. Determinou-se à
Unidade de Origem que procedesse a uma nova verificação das DIRFs, considerando os CNPJs de
todos os estabelecimentos da Recorrente (matriz e filiais) e verificasse o oferecimento das receitas
à tributação.
O resultado da diligência foi formalizado na Informação Fiscal no 134/2025,
acostada aos autos, sobre a qual a Recorrente foi devidamente intimada e apresentou
manifestação tempestiva.

DO MÉRITO
A controvérsia gira em torno da comprovação da liquidez e certeza do direito
creditório apurado a título de retenção na fonte de CSLL, utilizado para a formação do saldo
negativo do ano-calendário de 2015.
Como bem apontado acima, a diligência fiscal foi ordenada com o objetivo precípuo
de sanear as dúvidas quanto à existência de créditos glosados por meras divergências formais de
CNPJ entre a prestadora do serviço (filiais da Light) e a beneficiária declarada nas obrigações
acessórias das fontes pagadoras.
A Autoridade Fiscal, em atendimento à solicitação desta Turma, realizou nova
análise nos sistemas da Receita Federal, utilizando-se do sistema DW (Data Warehouse) para
cruzar as informações de retenção considerando a totalidade dos estabelecimentos da
Recorrente.
A diligência identificou retenções confirmadas em montante superior ao
reconhecido na decisão de primeira instância. Conforme detalhado na Informação Fiscal no
134/2025, a nova apuração consolidou os seguintes valores:
- Código 6147: Confirmado o total de R$ 6.112.461,56. A fiscalização atestou,
inclusive, que a receita oferecida à tributação (Receita de Vendas de Produto) respalda a utilização
dessas retenções, verificando a compatibilidade com a ECF e a DRE do ano-calendário 2015.
- Código 5952: Confirmadas retenções no valor de R$ 2.525,01.
- Código 6190: Confirmadas retenções no valor de R$ 167.182,06.
Dessa forma, a diligência concluiu que o Total Confirmado de retenções na fonte
perfaz a soma de R$ 6.282.168,63.
Comparando-se este novo montante com o valor confirmado no Despacho
Decisório (R$ 5.552.792,12), verifica-se um incremento no reconhecimento do direito creditório. A
Fl. 5994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901651/2019-45
13
diligência logrou êxito em identificar créditos que haviam sido glosados por questões de
vinculação de CNPJ, corroborando parte das alegações recursais.
Em sua manifestação acerca do resultado da diligência, a Recorrente reconhece a
diferença positiva apurada. No entanto, pugna pelo reconhecimento da totalidade do crédito
originalmente pleiteado (ou valor próximo a este), sustentando que a própria planilha elaborada
pela fiscalização conteria elementos para comprovar um valor maior de retenção para o código
6190.
A Recorrente sustenta que, aplicando-se um cálculo reverso sobre a coluna de
"Imposto Retido" da planilha da fiscalização, seria possível inferir um crédito de CSLL superior ao
confirmado no relatório final. Para embasar seu pleito, apresenta recálculos e reitera a força
probante das Notas Fiscais emitidas.
Contudo, as alegações da Recorrente para majorar o crédito além do apurado na
conclusão da diligência não merecem acolhida.
É bem verdade que este Conselho Administrativo possui entendimento sumulado
no sentido de que a prova da retenção não exige, obrigatoriamente, a apresentação do informe de
rendimentos oficial, em conformidade com a Súmula CARF no 143. Todavia, a flexibilização do
meio de prova não significa a dispensa de prova robusta e idônea da efetiva retenção.
No caso em tela, o valor remanescente que a Recorrente alega existir baseia-se
estritamente em planilhas internas e notas fiscais. Tais documentos, embora evidenciem a
prestação do serviço e o destaque da obrigação tributária a ser retida, são insuficientes, por si sós,
para comprovar que a Recorrente de fato sofreu a retenção financeira, isto é, que recebeu o valor
líquido.
Diferentemente de extratos bancários que demonstram o ingresso de valores a
menor, ou de outros registros contábeis que vinculem o recebimento líquido à nota fiscal emitida,
as planilhas produzidas unilateralmente pela própria interessada e as notas fiscais (que provam a
emissão, mas não o recebimento financeiro com desconto) carecem de força probante para
superar a ausência de registros nos sistemas da Receita Federal (DIRF/DW), especialmente após
uma diligência minuciosa que já buscou sanar falhas de identificação de CNPJ.
Portanto, ainda que não se exija a prova do recolhimento do tributo pela fonte
pagadora — obrigação que refoge à alçada da Recorrente — e nem o Comprovante de
Rendimentos oficial, cabia à Contribuinte apresentar documentação hábil a demonstrar a
realidade da retenção sofrida (diminuição patrimonial no recebimento), o que não foi alcançado
pelos documentos internos e notas fiscais apresentados para a parcela excedente.
Assim, deve prevalecer o resultado oficial da diligência (Informação Fiscal no
134/2025), que reconheceu o valor total de R$ 6.282.168,63 a título de retenções na fonte.

CONCLUSÃO
Fl. 5995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901651/2019-45
14
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, acolhendo
as conclusões da Informação Fiscal no 134/2025, para reconhecer o montante de R$ 6.282.168,63
a título de retenções na fonte. Por consequência, deve-se reconhecer o Saldo Negativo de CSLL
neste mesmo valor (considerando CSLL devida de R$ 0,00), homologando as compensações
declaradas até este limite.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 5996
DF CARF MF
Original